Tribunal: STF
Processo: Rcl 73010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ARE Nº 835.833/RS (TEMA RG Nº 800). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Jose Odair de Souza, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000841-85.2022.8.26.0493, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte e inobservado o comando proferido no  Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.494.948/SP.

    2. O reclamante narra, em síntese, que interpôs recurso extraordinário no âmbito de ação ordinária que o condenou ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso decorrentes de avença contratual celebrada. Informa que o agravo interposto, ante a negativa de seguimento ao recurso, foi autuado nesta Corte como ARE nº 1.494.948/SP, tendo o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso,  determinado a devolução dos autos à origem, para adoção do Tema nº  800 do ementário da Repercussão Geral.

    3. Alega, no entanto, que, com o retorno dos autos à origem, “o Presidente do Colegiado inovou sobre a matéria, de modo a colocar o julgado à sua pauta e, por conseguinte, negar segmento ao Agravo em Recurso Extraordinário, no qual ventilou seus pensamentos próprios deixando de atender a determinação da Corte Máxima”.

    4. Entende, assim, configurado o descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Suprema Corte. 

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual junto à origem. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação “para determinar a instância inferior, a anulação do (Acordão Voto nº 4.340 - fls. 149/151) de modo que o novo julgado não se distancie do que as supremas cortes estão decidindo sobre o tema recorrido”. 

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, observa-se que, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo ora reclamante, ARE nº 1.494.948/SP, o e. Min. Luís Roberto Barroso proferiu o seguinte despacho (destaques no original):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015. 
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
 II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados). 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

    9. Consultando o sítio eletrônico do Órgão reclamado, observa-se que, após a devolução dos autos à origem pelo Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu decisão de seguinte teor: 

“Fls. 211/212: Cumpra-se a r. decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetivado prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)".
No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 
Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil."

    10. Na sequência, o reclamante interpôs agravo interno, com base   no art. 1.030, § 2º, do CPC, único recurso cabível para a impugnação de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral, tendo o Órgão Colegiado da Corte reclamada assim se pronunciado (destaques acrescidos): 

“Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ODAIRDE SOUSA contra r. decisão monocrática de fls. 215, prolatada pela MM. Juiz Presidente deste Colégio Recursal, que negou seguimento Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, com base no julgamento do ARE nº 835.833 RG/RS (Tema 800), sob o fundamento de que a questão já foi submetida ao sistema de repercussão.
Sustentando a necessidade de reforma da decisão, o agravante aduziu (fls. 217/223) que, o Recurso Extraordinário manejado versa sobre cerceamento de defesa, afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal,bem como ausência de fundamentação do Acórdão Voto nº 4.340. Aduz, ainda, que adecisão agravada contrária entendimento do STJ, no que diz respeito a possibilidade de cobrança das dívidas de consumo do locatário, pois tratam-se de dívidas de natureza pessoal e não “propter rem”. Diz que a matéria foi pré-questionada, não houve tratamento genérico das questões atacadas, tendo indicado expressamente os dispositivos constitucionais violados, bem como a relevância do julgado, pois afronta o Tema 339, dos recursos repetitivos do STF.
(...)
O agravo não comporta provimento. 
A decisão monocrática negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois ausentes os requisitos de admissibilidade de repercussão geral.
A admissibilidade do Recurso Extraordinário se condiciona à demonstração de que a matéria nele suscitada se reveste de relevância econômica, política, social ou política que transcenda a esfera dos interesses particulares das partes, bem como de que a questão não esteja pacificada por entendimento das Cortes Superiores já firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos. 
A questão trazida à baila (ausência de fundamentação) já foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 339, de Repercussão Geral, de modo que a arguição se limita ao revolvimento de ponto já pacificado
Em que pese a argumentação apresentada, entendo que não restou devidamente demonstrada a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema 800), no sentido de que "para a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a)demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b)fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam apresunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados(unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)"
No mais, a matéria suscitada na fundamentação do recurso extraordinário e reforçada pela interposição do agravo interno não revela distinção que autorize o retorno da questão à instância máxima, encontrando-se adequado o posicionamento adotado à jurisprudência pacífica do pretório excelso, conforme bem destacado pelo r. relator originário. 
Com efeito, na petição de interposição do Recurso Extraordinário, o agravante deixou de demonstrar o ponto que transcende o interesse da parte e, portanto, apresentaria relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a apontar genericamente eventual cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.
Portanto, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se a inadmissão do Recurso Extraordinário interposto. Assim, a manutenção da decisão atacada nos exatos termos em que lançada é de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I,do Código de Processo Civil.”

    11. Nota-se, portanto, que a corte de origem, ora reclamada, entendeu pela impossibilidade de admissão do recurso extraordinário do reclamante, em cumprimento aos comandos estabelecidos no Tema RG nº 800, consignando não demonstrados os requisitos adicionais exigíveis pelo paradigma, pelo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com  fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil. 

    12. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação do reclamante, segundo a qual o Juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 800 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, descumprindo, portanto, a decisão proferida no ARE nº 1.494.948/SP, ao argumento de que “o Presidente do Colegiado inovou sobre a matéria, de modo a colocar o julgado à sua pauta e, por conseguinte negar segmento ao Agravo em Recurso Extraordinário, no qual ventilou seus pensamentos próprios deixando de atender a determinação da Corte Máxima” (e-doc. 1, p. 5). Ao contrário, nota-se que a aplicação dos paradigmas foi feita de maneira adequada e devidamente fundamentada.

    13. Reproduzo, por oportuno, as teses de julgamento dos Temas RG nº 339 e nº 800, respectivamente:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”

    14. Nesse contexto, evidenciado está que o Juízo reclamado tão somente exerceu a competência que lhe é própria e dentro dos limites estabelecidos, quanto à aferição dos pressupostos do recurso extraordinário, razão pela qual se revela descabida a pretensão formulada na presente reclamação.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator